Tribunal: TJES
Processo: 5015791-83.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015791-83.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Carlos dos Reis contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 4123615, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data de fixação. O apelante busca a reforma da decisão para obter a repetição do indébito em dobro, a majoração da indenização por danos morais e a fixação dos juros moratórios desde o primeiro desconto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, independentemente da comprovação de má-fé; (ii) verificar a necessidade de majoração da indenização por danos morais; e (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre os valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua aplicação, independentemente da comprovação de má-fé, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS).

A indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, estando alinhada aos precedentes jurisprudenciais desta Corte para casos análogos, não cabendo sua majoração.

Os juros moratórios devem incidir a partir do primeiro desconto indevido, ocorrido em março de 2022, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece como termo inicial o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida configurar violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes desta Corte.

Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do primeiro desconto indevido, conforme a Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 884 e 927; CDC, arts. 3º, 12, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Lei 6.899/81, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do do recurso de apelação.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Luiz Carlos dos Reis
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, na
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro c/c indenização por danos morais
por ele ajuizada contra o
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Dispositivo

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, nos artigos 186 e 927 do Código Civil e nos artigos 3º, 12 e 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito objeto dos autos, devendo a parte requerida se abster de realizar os descontos objetos do empréstimo em questão. Condeno ainda a parte demandada a promover a devolução dos valores indevidamente descontados da parte autora, de maneira simples, ante a ausência de má-fé, incidindo juros de mora da data da citação e correção monetária da data do desconto.

Considerando que na petição inicial a parte autora informou ter recebido a quantia referente ao empréstimo em sua conta, determino a sua devolução à parte demandada.

Condeno ainda a parte requerida a pagar à parte autora a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e do entendimento fixado no Resp 903258.

Condeno a parte requerida a pagar custas e despesas processuais, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente a dez por cento do valor da condenação com fulcro no artigo 85, §2º do CPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81.

Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

P.R.Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Em suas razões (id. 47247222), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando que
(i)
deve ser reconhecido o direito à repetição do indébito em dobro, uma vez que desnecessária a demonstração da má-fé;
(ii)
a indenização por danos morais deve ser majorada, pois não repara a aflição causada e não possui efeito pedagógico, razão pela qual deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
(iii)
os juros de mora devem incidir a partir do primeiro desconto indevido, ocorrido em março de 2022, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Extrai-se da sentença recorrida que, diante da ausência de prova da contratação do empréstimo representado pelo instrumento de id. 4123615, foi declarada nula a contratação e consequentemente, reconhecida a inexistência do débito por ele representado.

Considerando a ausência de manejo de recurso de apelação pela instituição financeira, são desnecessárias considerações acerca da nulidade da contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante, aferindo-se que, sendo indevidos os valores cobrados e descontados do benefício previdenciário da parte autora, ora apelante, impõe-se a
repetição do indébito
, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Já quanto a pretensão de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, essencial rememorar o recente julgamento por meio do qual o colendo Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial fixou a tese segundo a qual, "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Destaque-se apenas que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, a repetição na forma
dobrada
somente tem lugar
a partir da data de publicação do v. acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021
,
ex vi
:

TESE FINAL

28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO
31. Embargos de Divergência providos.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No caso em exame, considerando que a contratação declarada nula ocorreu em
19.11.2021
, ou seja,
em data posterior à fixada na modulação dos efeitos do julgado proferido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS
, merece reforma da r. sentença que reconheceu o cabimento da repetição simples do indébito, sob o argumento de ausência de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva para ensejar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Como consequência, impõe-se a condenação do apelado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em evolução, quanto ao dano moral, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, uma vez que, para além do fato de corresponder a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), o quadro fático narrado não configura mero dissabor por inadimplemento contratual, mas situação que dá azo a indiscutível perturbação emocional e angústia,
a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelante na demanda.

Em sendo, pois, devida a indenização por danos morais, atenta à doutrina e jurisprudência, que conferem caráter dúplice (
punitivo ao agente e
compensatório
à vítima) e s
abendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, tenho
não vicejar a tese recursal de necessidade da majoração do valor arbitrado, porquanto se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mormente porque alinhada a recentes precedentes desta 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Deste modo, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a, no caso, com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
concluo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, não merecendo qualquer ajuste, neste ponto, a sentença recorrida.

Em arremate, no que diz respeito aos termos iniciais de incidência de correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça assim sedimentou o entendimento a respeito do tema, senão vejamos:

STJ, Súmula n. 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

STJ, Súmula n. 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por isso, tratando-se de responsabilidade extracontratual, não há retoque a ser feito na sentença recorrida, uma vez que estabelecidos, quanto à indenização por danos morais, os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora de acordo com aquilo que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos dos Reis
e
lhe dou parcial provimento
, para, reformando parcialmente a sentença,
(i)
determinar que a repetição do indébito ocorra na forma dobrada e;
(ii)
fixar, quanto à indenização por danos morais, o termo inicial dos juros de mora a partir de cada desconto indevido ocorrido no benefício previdenciário do apelante em decorrência do contrato n. 4123615, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Em estrita observância ao que prevê o Tema n. 1.059 do STJ, diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios.

É como

voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)